Tribunal: TJES
Processo: 0010258-96.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Material; Lotação
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010258-96.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENILTON PASSOS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010258-96.2018.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA/ES

RECORRIDO: RENILTON PASSOS DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REFLEXOS PECUNIÁRIOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 73/STF). MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno
contra
decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, pela incidência do Tema 73/STF. O ente municipal busca o processamento do apelo extremo, alegando a inaplicabilidade do precedente vinculante e a violação ao princípio da legalidade e ao regime de acesso aos cargos públicos (art. 37, II, CF).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema nº 73 do STF ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema nº 73 da Repercussão Geral (RE 578.657 RG), fixou a tese de que a discussão acerca do direito de servidor público ao recebimento de diferenças pecuniárias por desvio de função não possui relevância que transcenda o interesse das partes, carecendo, portanto, de repercussão geral.

Constatado pelo Tribunal de origem que o servidor desempenhou atribuições alheias ao seu cargo efetivo, a condenação ao pagamento da indenização correspondente alinha-se à jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 378/STJ).

A tentativa de rediscutir a matéria sob o prisma da violação ao art. 37, II, da Constituição Federal não afasta a incidência do precedente qualificado, uma vez que o cerne da questão jurídica coincide com o objeto do Tema 73/STF. A manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário é medida que se impõe por força do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A questão relativa ao direito de servidor público à percepção de diferenças salariais por desvio de função é desprovida de repercussão geral, conforme decidido pelo STF no Tema 73, sendo correta a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário quando o acórdão recorrido guarda perfeita consonância com tese firmada em sede de repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, II.

Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.021 e 1.030, I, "a".

Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 578.657 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Menezes Direito, j. 06.06.2008 (Tema 73).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010258-96.2018.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA/ES

RECORRIDO: RENILTON PASSOS DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA, com fulcro no artigo 1.021 do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil, em face da decisão
desta

V
ice-
P
residência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, inciso
I
, alínea “a”, do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil, em razão da aplicação do
T
ema de
R
epercussão
G
eral nº 73 do
Supremo Tribunal Federal
.

Irresignado, o Recorrente defende a inaplicabilidade do referido Tema, argumentando, em síntese, que a controvérsia ultrapassaria o interesse meramente individual, possuindo repercussão jurídica relevante sobre a organização administrativa municipal, sendo que o acórdão recorrido teria violado o princípio da legalidade e as regras de acesso a cargos públicos (art
igo
37, inciso II, da Constituição Federal).

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.

Esta a síntese do agravo, cujo mérito passo a apreciar.

A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário em razão de se ter identificado
a conformidade do
acórdão
recorrido com a Tese f
i
rmada pelo Supremo Tribunal Federal na análise do
Tema nº 73 da Repercussão Geral
, segundo a qual a matéria relativa ao desvio de função e seus reflexos pecuniários é desprovida de relevância que transcenda o interesse das partes. A tese tem a seguinte dicção:

A questão de o servidor público ter direito ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes. (STF, RE 578657 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min.
M
enezes
D
ireito, 06/06/2008)

Na hipótese dos autos, o
ó
rgão
f
racionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu categoricamente que o servidor desempenhou atribuições diversas das do seu cargo efetivo, fazendo jus à indenização correspondente às diferenças salariais, em observância à Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça.

No

r
ecurso extraordinário,
com o
pretexto de suscitar a violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, a parte aduz que não seria constitucionalmente legítima a equiparação e o pagamento das diferenças salariais dali decorrentes.

Desse modo,
é possível concluir que
a matéria invocada pelo Município coincide exatamente com aquela que o Supremo Tribunal Federal já declarou ser carente de repercussão geral, invi
abilizando
o trânsito do recurso.

Nesse contexto, estando o julgamento proferido em plena consonância com o precedente qualificado, imp
õe
-se a negativa de seguimento, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC.

Registro, por fim, que o Agravo Interno não é a via própria para reabrir o debate meritório já exaurido nas instâncias ordinárias ou para reiterar as razões do Recurso Extraordinário. O objetivo deste recurso é demonstrar o desacerto do juízo de admissibilidade quanto à aplicação do Tema 73, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.